Tribunal: TJSP
Processo: 2008811-46.2022.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Ação rescisória. Teóricas violação à disposição literal de lei. Fundamento no art. 966, inciso V, do CPC. V. Acórdão que negou provimento ao recurso da ora autora para manter a improcedência da ação de reintegração de posse intentada. Violação de norma jurídica não constatada. Ofensa manifesta que há de ser frontal e direta, o que não se verifica. Inexistência, ainda, de qualquer outra

Ementa:

Ação rescisória. Teóricas violação à disposição literal de lei. Fundamento no art. 966, inciso V, do CPC. V. Acórdão que negou provimento ao recurso da ora autora para manter a improcedência da ação de reintegração de posse intentada. Violação de norma jurídica não constatada. Ofensa manifesta que há de ser frontal e direta, o que não se verifica. Inexistência, ainda, de qualquer outra motivação a justificar a via rescindenda, a qual não tem o condão de suspender o cumprimento de julgado, para o qual o sistema processual prevê a interposição de recurso diverso. Inadmissibilidade do manejo da ação rescisória como sucedâneo recursal ou como mecanismo de rescindir decisão que segue exegese diversa daquela que atende ao interesse da parte. Instrumento processual que não se ajusta, à luz da legalidade estrita, a superar teórica injustiça eventualmente contida no julgado rescindendo. Inicial indeferida com a extinção da ação sem julgamento do mérito.
Ação rescisória a que se indefere a inicial.